Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO VÁLIDA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, nos embargos de terceiro, é válida a citação da parte embargada na pessoa de seu advogado, devidamente constituído nos autos, sendo desnecessária procuração que confira poderes especiais para tanto, conforme dicção dos art. 1.050, § 3o, do CPC/73, repetida o art. 677, § 3o, do CPC/2015. Nesse sentido, confiram-se: REsp n. 1.422.977/RS, Terceira Turma, DJe de 4/6/2014 e AgRg no REsp n. 1.432.121/DF, Quarta Turma, DJe de 14/5/2015.
2. Não é nula, por ausência de fundamentação, a decisão que, ainda que de forma sucinta apresenta os fundamentos pelos quais o magistrado indefere o pedido da parte, não se podendo confundir decisão não fundamentada com decisão desfavorável aos interesses da parte.
3. A obrigação de pagar quantia certa (honorários sucumbenciais da ação autônoma de embargos de terceiro), objeto de cumprimento de sentença, encontra-se abrangida pelos efeitos da coisa julgada, não podendo ser revista na atual fase processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.